Tribunal: TJDFT
Processo: 0737348-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737348-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: IRENE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712044-49.2025.8.07.0006, deferiu a antecipação da tutela para determinar a autorização de internação e tratamento da autora. Narra que a agravada ajuizou ação objetivando autorização para internação indeferida em razão do período de carência, tendo sido deferida a tutela para obrigar a agravante a custear o tratamento da agravada. Alega ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela. Sustenta legitimidade da cláusula de carência, conforme contrato entabulado entre as partes. Defende que no período de carência o atendimento de urgência e emergência limitam-se as doze primeiras horas conforme regulamento do plano. Assim, conclui pela legalidade da negativa nos termos contratuais. Considerando a ausência de amparo legal e contratual para o custeio do tratamento em período de carência, defende a configuração da verossimilhança do direito pleiteado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso, bem como a exclusão ou redução da multa ou reconhecimento do cumprimento da obrigação imposta. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 75855479. Devidamente intimada para se manifestar sobre o não conhecimento dos pedidos referente à multa por falta de fundamentação, a agravante manifesta-se no ID 75914907 pela ausência de interesse em relação a esses pedidos. É o relatório. DECIDO. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento dos pedidos referentes à multa, a parte agravante peticiona esclarecendo a ausência de interesse. Homologo, pois, a desistência em relação a esses pedidos. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear a internação e tratamento da agravada, bem como a discussão sobre a multa fixada, prazo para cumprimento e necessidade de caução. Transcrevo a decisão agravada (ID 246684091 dos autos principais): Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por IRENE ALVES DA SILVA , idade: 72anos, nacionalidade brasileira, maior, absolutamente capaz, estado civil: solteira, CPF n.o 556.098.051-04, filiação: MARIA JOSÉ DUTRA e JOSÉ RAIMUNDO FILHO, representada por seu genro, GUSTAVO SILVEIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, profissão: militar, CPF 768.141.221-20, residentes e domiciliados na Quadra 2 Conjunto A-1 casa 50 Sobradinho-DF, CEP 73.015-101, CEP: 73.015-101, Tel.: 6198561-6215, e-mail: gustavo10046@gmail.com, contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, entidade de saúde complementar sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ no 03.658.432/0001-82, com sede no SHC/AOS, EA 02/08, lote 05,Terraço Shopping, Torre B, 3o andar, Octogonal Sul, Brasília/DF, CEP 70660-900, e-mail: judicial@geap.com.br, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL SANTA MARTA - TAGUATINGA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico (ID 246692434). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar-se sua urgente internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1. Do prazo de carência A agravante defende a legitimidade da negativa de cobertura considerando o prazo de carência. Não se questiona a legalidade da cláusula de carência, tendo em vista expressa previsão da Lei no 9.656/98 (art. 12, V, “b”): Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; Contudo, a mesma legislação prevê excepcionalidade pelo artigo 35-C, confira-se: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, a orientação do Código e Defesa do Consumidor estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverá ser aferida da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de tratamento de emergência, como na hipótese (art. 47, CDC). Compulsando os autos principais, o relatório médico de ID 246692434 informa: PACIENTE COM RELATO DE DISPNEIA E EDEMA DE MMII HÁ 20 DIAS PIORADO NAS 24 HORAS. (...) INTERNAÇÃO EM UTI CORONARIANA GERAL PARA COMPENSAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO, REALIZÇAÃO DE AVALIAÇÃO RENAL E DE DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍCTISO, REPETIÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS. (...) A MESMA PRECISA DE INTERNÇAÕ EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA; IMPRESCINDÍVEL PARA REDUIZR RISCO DE INSTABILIZAÇÃO HEMODINÂMICA E MORTE. Portanto, ante a urgência comprovada pelo relatório médico, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o consumidor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE. INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 12 HORAS. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência orienta que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do beneficiário do plano, pois podem limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas mínimas, o qual tem natureza exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência. Precedentes. 3. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando a beneficiária em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426417, 07306439320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO OBSTÉTRICO. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 3. A multa diária caso a decisão judicial não seja cumprida constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430214, 07117250720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em verdade, o perigo de irreversibilidade é inverso, quando o risco que a agravada sofre é de morte quando em contrapartida o risco da agravante é de perda material. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo, e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Homologo o pedido de desistência em relação aos pedidos que discutem a multa nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 16:35:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador